Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712870-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO SOBRINHO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO DO FUNDO. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as questões preliminares concernentes à incompetência, à ilegitimidade passiva, formação do litisconsórcio passivo necessário com a União, valor da causa e refutou a prejudicial de prescrição, declarando saneado o feito. Trata-se, ainda, de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo vindicado. 2. “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. (Súmula 42 do STJ). 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). 4. Embora exista debate jurisprudencial acerca do prazo prescricional, a identificação, in casu, da data em que o demandante teve conhecimento da violação ao seu direito – obtenção do extrato completo da conta PASEP ou saque do valor – afasta a incidência da prejudicial de mérito. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, e 7o, § 6o, e 10, ambos do Decreto Lei 4.751/2003 (revogado pelo Decreto Lei 9.978/2019), 4-A da Lei Complementar 26/1975, sob o argumento de que a competência para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamento do PASEP, é da Justiça Federal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do TJMS. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse de agir. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003